Tribunal: CARF
Processo: 15746.720010/2022-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 16/02/2018, 05/09/2018, 10/09/2018, 09/10/2018, 04/01/2019, 05/01/2019, 07/01/2019, 09/01/2019, 11/01/2019
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender neste caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos legais previstos para sua formulação, bem como quando se trata de matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
É cabível a exigência do tributo quando verificada a falta e/ou insuficiência de declaração e recolhimento.
PRODUTOS DE PERFUMARIA, TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL. ALÍQUOTA.
Seja a simples revenda dos produtos de que trata o art. 1o da Lei no 10.147/00, adquiridos por pessoa jurídica industrial ou importadora de outra pessoa jurídica industrial ou importadora, ou seja a revenda na industrialização por encomenda na modalidade de terceirização full service, sujeita o revendedor/encomendante à tributação concentrada.
BEBIDAS ENERGÉTICAS. ALÍQUOTA.
As bebidas energéticas de que trata o art. 14 da Lei no 13.097/15 sujeitam-se à tributação concentrada no industrial ou atacadista.
NÃO CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES SUJEITAS ÀS ALÍQUOTAS BÁSICAS.
É cabível a exigência quando constatada a falta de tributação de operações sujeitas às alíquotas básicas na sistemática não cumulativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES DESTACADAS NAS NFe E APURADAS NA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Valores confessados pela própria pessoa jurídica, seja na escrituração e/ou nos documentos fiscais por ela própria emitidos, não confessados em DCTF, são suficientes para a exigência de ofício do referido crédito tributário, cumprindo à pessoa jurídica a prova de eventual erro.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APURAÇÃO E APROVEITAMENTO.
A apuração e aproveitamento de crédito na sistemática não cumulativa é faculdade da contribuinte. Somente é cabível o aproveitamento de ofício dos créditos se estes estiverem regularmente apurados na escrituração constituindo saldo disponível, desde que não estejam vinculados a PER ou DCOMP pendente de verificação, observado, ainda, o prazo prescricional.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
É cabível a exigência do tributo quando verificada a falta e/ou insuficiência de declaração e recolhimento.
PRODUTOS DE PERFUMARIA, TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL. ALÍQUOTA.
Seja a simples revenda dos produtos de que trata o art. 1o da Lei no 10.147/00, adquiridos por pessoa jurídica industrial ou importadora de outra pessoa jurídica industrial ou importadora, ou seja a revenda na industrialização por encomenda na modalidade de terceirização full service, sujeita o revendedor/encomendante à tributação concentrada.
BEBIDAS ENERGÉTICAS. ALÍQUOTA.
As bebidas energéticas de que trata o art. 14 da Lei no 13.097/15 sujeitam-se à tributação concentrada no industrial ou atacadista.
NÃO CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES SUJEITAS ÀS ALÍQUOTAS BÁSICAS.
É cabível a exigência quando constatada a falta de tributação de operações sujeitas às alíquotas básicas na sistemática não cumulativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES DESTACADAS NAS NFe E APURADAS NA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Valores confessados pela própria pessoa jurídica, seja na escrituração e/ou nos documentos fiscais por ela própria emitidos, não confessados em DCTF, são suficientes para a exigência de ofício do referido crédito tributário, cumprindo à pessoa jurídica a prova de eventual erro.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APURAÇÃO E APROVEITAMENTO.
A apuração e aproveitamento de crédito na sistemática não cumulativa é faculdade da contribuinte. Somente é cabível o aproveitamento de ofício dos créditos se estes estiverem regularmente apurados na escrituração constituindo saldo disponível, desde que não estejam vinculados a PER ou DCOMP pendente de verificação, observado, ainda, o prazo prescricional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720010/2022-32
ACÓRDÃO
3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LARRU’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 31/07/2017,
31/08/2017,
30/09/2017,
31/10/2017,
30/11/2017,
16/02/2018,
05/09/2018,
10/09/2018,
09/10/2018,
04/01/2019,
05/01/2019,
07/01/2019, 09/01/2019, 11/01/2019
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a
menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos
requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que
não se logrou atender neste caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos
legais previstos para sua formulação, bem como quando se trata de
matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da
impugnação.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 31/07/2017,
31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
É cabível a exigência do tributo quando verificada a falta e/ou insuficiência
de declaração e recolhimento.
PRODUTOS DE PERFUMARIA, TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL. ALÍQUOTA.
Fl. 27919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
2
Seja a simples revenda dos produtos de que trata o art. 1o da Lei no
10.147/00, adquiridos por pessoa jurídica industrial ou importadora de
outra pessoa jurídica industrial ou importadora, ou seja a revenda na
industrialização por encomenda na modalidade de terceirização full
service, sujeita o revendedor/encomendante à tributação concentrada.
BEBIDAS ENERGÉTICAS. ALÍQUOTA.
As bebidas energéticas de que trata o art. 14 da Lei no 13.097/15 sujeitam-
se à tributação concentrada no industrial ou atacadista.
NÃO CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES SUJEITAS ÀS ALÍQUOTAS BÁSICAS.
É cabível a exigência quando constatada a falta de tributação de operações
sujeitas às alíquotas básicas na sistemática não cumulativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES DESTACADAS NAS NFe E
APURADAS NA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Valores confessados pela própria pessoa jurídica, seja na escrituração e/ou
nos documentos fiscais por ela própria emitidos, não confessados em
DCTF, são suficientes para a exigência de ofício do referido crédito
tributário, cumprindo à pessoa jurídica a prova de eventual erro.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APURAÇÃO E APROVEITAMENTO.
A apuração e aproveitamento de crédito na sistemática não cumulativa é
faculdade da contribuinte. Somente é cabível o aproveitamento de ofício
dos créditos se estes estiverem regularmente apurados na escrituração
constituindo saldo disponível, desde que não estejam vinculados a PER ou
DCOMP pendente de verificação, observado, ainda, o prazo prescricional.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 31/07/2017,
31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
É cabível a exigência do tributo quando verificada a falta e/ou insuficiência
de declaração e recolhimento.
PRODUTOS DE PERFUMARIA, TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL. ALÍQUOTA.
Seja a simples revenda dos produtos de que trata o art. 1o da Lei no
10.147/00, adquiridos por pessoa jurídica industrial ou importadora de
outra pessoa jurídica industrial ou importadora, ou seja a revenda na
industrialização por encomenda na modalidade de terceirização full
service, sujeita o revendedor/encomendante à tributação concentrada.
Fl. 27920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
3
BEBIDAS ENERGÉTICAS. ALÍQUOTA.
As bebidas energéticas de que trata o art. 14 da Lei no 13.097/15 sujeitam-
se à tributação concentrada no industrial ou atacadista.
NÃO CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES SUJEITAS ÀS ALÍQUOTAS BÁSICAS.
É cabível a exigência quando constatada a falta de tributação de operações
sujeitas às alíquotas básicas na sistemática não cumulativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES DESTACADAS NAS NFe E
APURADAS NA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Valores confessados pela própria pessoa jurídica, seja na escrituração e/ou
nos documentos fiscais por ela própria emitidos, não confessados em
DCTF, são suficientes para a exigência de ofício do referido crédito
tributário, cumprindo à pessoa jurídica a prova de eventual erro.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APURAÇÃO E APROVEITAMENTO.
A apuração e aproveitamento de crédito na sistemática não cumulativa é
faculdade da contribuinte. Somente é cabível o aproveitamento de ofício
dos créditos se estes estiverem regularmente apurados na escrituração
constituindo saldo disponível, desde que não estejam vinculados a PER ou
DCOMP pendente de verificação, observado, ainda, o prazo prescricional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao(substituto), Rodrigo Pinheiro Lucas
Fl. 27921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
4
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente a conselheira Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituída pelo conselheiro Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao.

RELATÓRIO
Trata-se do Processo no 15746.720010/2022-32, instaurado a partir de autos de
infração lavrados em 14 de janeiro de 2022 pela Delegacia da Receita Federal em Sorocaba/SP,
com exigência de crédito tributário no montante de R$ 28.841.978,57, valor que engloba PIS,
Cofins, multa de ofício e multa por descumprimento de obrigação acessória. O período de
apuração alcança os meses de março a maio e de julho a novembro de 2017, relativamente às
contribuições sociais, bem como fatos geradores ocorridos entre 2018 e 2019, no tocante às
obrigações acessórias. A empresa autuada exerce atividade econômica voltada à industrialização,
importação e comercialização de produtos de perfumaria, higiene, cosméticos, bebidas
energéticas, suplementos e alimentos em geral.
A ação fiscal, iniciada em 18 de março de 2020, teve como fundamento indícios de
utilização de alíquotas incorretas e dedução indevida de créditos no ano de 2017, além de
inconsistências no preenchimento das EFD-Contribuições. Diante da fragilidade e incoerência das
informações apresentadas pelo contribuinte, a Receita Federal optou por proceder à apuração das
contribuições diretamente a partir das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa,
desconsiderando as declarações prestadas nas EFD-Contribuições. Cumpre destacar que, por força
de decisão judicial favorável obtida pela contribuinte e respaldada no Parecer PGFN no
7698/2021/ME, foi determinada a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais da base de cálculo
das contribuições a partir de março de 2017.
No curso da fiscalização, foram apontadas diversas irregularidades. Primeiramente,
constatou-se a aplicação de alíquotas incorretas nas operações de venda de bebidas energéticas,
de produtos de perfumaria, toucador e higiene pessoal, bem como de outras mercadorias sujeitas
às alíquotas básicas. Além disso, identificou-se a existência de diferenças a maior nas EFD-
Contribuições retificadoras, bem como a apropriação indevida de créditos referentes à
industrialização por encomenda de produtos sujeitos à alíquota zero, à aquisição de produtos
classificados como dentifrícios e sabões, e ainda pela escrituração em duplicidade ou a maior de
notas fiscais de entrada. Houve também a constatação de receitas omitidas nas declarações e o
descumprimento de obrigações acessórias, em razão de informações inexatas, incompletas ou
omitidas.
Com base nessas constatações, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de
ofício dos valores apurados, aplicando, além da exigência de PIS e Cofins, multa de ofício nos
termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, e multa isolada pela apresentação de EFD-
Fl. 27922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
5
Contribuições com incorreções ou omissões, conforme previsto no artigo 57 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001.
A empresa apresentou impugnação em 15 de fevereiro de 2022, sustentando,
preliminarmente, a existência de vícios formais e erros materiais no lançamento, que, em seu
entendimento, maculam a validade do auto de infração à luz do artigo 142 do CTN. Alegou que a
fiscalização incorreu em equívocos ao tributar revendas de produtos de perfumaria e higiene
pessoal como se fossem operações de industrialização, quando, de acordo com a Lei no
10.147/2000, tais operações estariam sujeitas à alíquota zero. Aduziu também que créditos
legítimos foram glosados sob a equivocada premissa de se tratarem de operações com sabões e
dentifrícios, quando na realidade correspondiam à aquisição de serviços e matérias-primas
empregados em processos de industrialização por encomenda ou à aquisição de cosméticos sem
relação com os produtos indicados pela fiscalização. Contestou ainda a inclusão, na base de
cálculo, de operações que não configurariam receita bruta, bem como a adoção de critérios
distintos pela fiscalização para a apuração do tributo devido.
Em síntese, a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade do lançamento, seja por
vícios formais e erros materiais insanáveis, seja pela improcedência das glosas e exigências de
crédito tributário, afirmando que as autuações não encontram amparo na legislação de regência,
além de afrontarem princípios constitucionais tributários como o da legalidade e o da isonomia.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 108-029.823 – 31a TURMA/DRJ08 que apresentou o
seguinte resultado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 31/03/2017,
30/04/2017, 31/05/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017,
30/11/2017, 16/02/2018, 05/09/2018, 10/09/2018, 09/10/2018, 04/01/2019,
05/01/2019, 07/01/2019, 09/01/2019, 11/01/2019
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos
que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos legais
previstos para sua formulação, bem como quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da impugnação.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA.
Fl. 27923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
6
Resta fora do litígio a matéria expressamente não contestada, ocorrendo a
preclusão processual.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 31/07/2017,
31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 16/02/2018, 05/09/2018,
10/09/2018, 09/10/2018, 04/01/2019, 05/01/2019, 07/01/2019, 09/01/2019,
11/01/2019
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastála sem lei que
assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 31/03/2017,
30/04/2017, 31/05/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017,
30/11/2017
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
É cabível a exigência do tributo quando verificada a falta e/ou insuficiência de
declaração e recolhimento.
PRODUTOS DE PERFUMARIA, TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL. ALÍQUOTA.
Seja a simples revenda dos produtos de que trata o art. 1o da Lei no 10.147/00,
adquiridos por pessoa jurídica industrial ou importadora de outra pessoa jurídica
industrial ou importadora, ou seja a revenda na industrialização por encomenda
na modalidade de terceirização full service, sujeita o revendedor/encomendante à
tributação concentrada.
BEBIDAS ENERGÉTICAS. ALÍQUOTA.
As bebidas energéticas de que trata o art. 14 da Lei no 13.097/15 sujeitam-se à
tributação concentrada no industrial ou atacadista.
NÃO CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES SUJEITAS ÀS ALÍQUOTAS BÁSICAS.
Fl. 27924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
7
É cabível a exigência quando constatada a falta de tributação de operações
sujeitas às alíquotas básicas na sistemática não cumulativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES DESTACADAS NAS NFe E APURADAS NA
EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Valores confessados pela própria pessoa jurídica, seja na escrituração e/ou nos
documentos fiscais por ela própria emitidos, não confessados em DCTF, são
suficientes para a exigência de ofício do referido crédito tributário, cumprindo à
pessoa jurídica a prova de eventual erro.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS ADQUIRIDOS À ALÍQUOTA ZERO.
Nos termos da legislação do regime da não cumulatividade das contribuições, não
se permite o direito de crédito sobre aquisições de produtos não sujeitos ao
pagamento das contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APURAÇÃO E APROVEITAMENTO.
A apuração e aproveitamento de crédito na sistemática não cumulativa é
faculdade da contribuinte. Somente é cabível o aproveitamento de ofício dos
créditos se estes estiverem regularmente apurados na escrituração constituindo
saldo disponível, desde que não estejam vinculados a PER ou DCOMP pendente
de verificação, observado, ainda, o prazo prescricional.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 31/07/2017,
31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
É cabível a exigência do tributo quando verificada a falta e/ou insuficiência de
declaração e recolhimento.
PRODUTOS DE PERFUMARIA, TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL. ALÍQUOTA.
Seja a simples revenda dos produtos de que trata o art. 1o da Lei no 10.147/00,
adquiridos por pessoa jurídica industrial ou importadora de outra pessoa jurídica
industrial ou importadora, ou seja a revenda na industrialização por encomenda
na modalidade de terceirização full service, sujeita o revendedor/encomendante à
tributação concentrada.
BEBIDAS ENERGÉTICAS. ALÍQUOTA.
As bebidas energéticas de que trata o art. 14 da Lei no 13.097/15 sujeitam-se à
tributação concentrada no industrial ou atacadista.
NÃO CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES SUJEITAS ÀS ALÍQUOTAS BÁSICAS.
É cabível a exigência quando constatada a falta de tributação de operações
sujeitas às alíquotas básicas na sistemática não cumulativa.
Fl. 27925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
8
NÃO CUMULATIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES DESTACADAS NAS NFe E APURADAS NA
EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Valores confessados pela própria pessoa jurídica, seja na escrituração e/ou nos
documentos fiscais por ela própria emitidos, não confessados em DCTF, são
suficientes para a exigência de ofício do referido crédito tributário, cumprindo à
pessoa jurídica a prova de eventual erro.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS ADQUIRIDOS À ALÍQUOTA ZERO.
Nos termos da legislação do regime da não cumulatividade das contribuições, não
se permite o direito de crédito sobre aquisições de produtos não sujeitos ao
pagamento das contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APURAÇÃO E APROVEITAMENTO.
A apuração e aproveitamento de crédito na sistemática não cumulativa é
faculdade da contribuinte. Somente é cabível o aproveitamento de ofício dos
créditos se estes estiverem regularmente apurados na escrituração constituindo
saldo disponível, desde que não estejam vinculados a PER ou DCOMP pendente
de verificação, observado, ainda, o prazo prescricional
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 16/02/2018, 05/09/2018, 10/09/2018, 09/10/2018,
04/01/2019, 05/01/2019, 07/01/2019, 09/01/2019, 11/01/2019
MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a multa regulamentar devida pelas informações incorretas na EFD
Contribuições.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Das Preliminares
No início do presente Recurso Voluntário, a Recorrente alega que os argumentos de
nulidade apresentados em sua Impugnação deveria ser analisado separado do mérito devido ao
suposta clara nulidade do Auto de Infração, todavia os argumentos apresentados podem ser
Fl. 27926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
9
sanados caso exista dentro da análise de mérito do presente Recurso Voluntário, motivo pelo qual
e por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, em relação a
análise das preliminares suscitadas pela Recorrente, utilizo sua ratio decidendi como se minha
fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
“Da prova e da diligência
Importante lembrar que a questão da apresentação de prova na fase do
contencioso administrativo fiscal foi especificamente disciplinada no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, em seu art. 16, §4o. E a respeito dos temas
“prova”, “perícia”, “diligência” e “juntada de documentos”, dispõe
especificamente o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 27927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
10
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)”(negrejou-se e grifou-se)
Especificamente quanto à realização de diligências e perícias, ainda regulamenta
referido diploma legal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/1993)
§ 1.o. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/93)
§ 2.o. Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados,
a juízo da autoridade. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
§ 3.o. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada pelo
art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)(negrejou-se e grifou-se)
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no
momento da impugnação, admitida a dilação do prazo para formação de prova
documental apenas quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito
superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, o que não se logrou demonstrar no presente caso.
Fl. 27928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
11
Por outro lado, na solicitação de diligência e/ou perícia devem ser atendidos os
requisitos previstos para sua formulação, sob pena de indeferimento, a teor do já
citado art. 16, inciso IV, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
De fato, é condição para a formulação do pedido de realização de diligências e/ou
perícias a exposição não só dos quesitos, mas também dos motivos que a
justifiquem, de forma a consagrar outro princípio norteador da Administração
Tributária, não menos importante, qual seja, o da economia processual.
Ademais, a adoção do procedimento de diligência e/ou perícia, acima
mencionado, objetiva, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas
anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprir o
encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual,
quanto à formação da demonstração probatória que a cada um compete.
Portanto, incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da defesa.
Da jurisprudência
Advirta-se que resultam improfícuos os julgados administrativos referidos pela
contribuinte, porque tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados,
sem lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Assim, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em
análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Neste sentido, o inciso II do art. 100 do CTN determina que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa; (destacamos)
A este respeito, veja-se o Parecer Normativo COSIT no 23, de 06/09/2013 (DOU de
09/09/2013):
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
DECISÕES DO CARF RELATIVAS A CLASSIFICAÇÃO FISCAL OU OUTRAS MATÉRIAS
TRIBUTÁRIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO NORMA COMPLEMENTAR
Ementa: Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não
possuem caráter normativo nem vinculante.
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, art. 100, incisos
I e II; Lei no 9.430/1996, art. 48 a 50; Lei no 4.502/1964, art. 76, inciso II, alínea
“a”;
Fl. 27929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
12
Decreto no 70.235/1972, art. 46 a 53; Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, art. 1o, inciso III, e art.
82, inciso III. (destaques acrescidos)
Deste modo, as decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, ainda
que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa da DRJ, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa,
na forma do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005.
Da mesma forma, exceto quanto ao disposto no art. 33 da Instrução Normativa
RFB no 2.058, de 9 de dezembro de 2021, as Soluções de Consulta proferidas em
casos concretos específicos não podem ser estendidas genericamente a outras
hipóteses, eis que se devem observar seus limites objetivos e subjetivos.
Em relação às decisões judiciais, cabe ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais em regra não vinculam o julgamento administrativo,
já que também não integram a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e
100 do Código Tributário Nacional.
Deveras, a obrigatoriedade de que a decisão administrativa reproduza os
entendimentos expressos nos julgados dos Tribunais Superiores, para além dos
casos concretos a que se refiram tais julgamentos, verifica-se somente quanto às
súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, às
decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade(artigo 102, § 2°, da CF/1988), bem como nos casos previstos
nos arts. 19 e 19-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, conforme
disciplinados pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2014,
que assim dispõem:
Lei no 10.522, de 2002:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar,
de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de
recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na
hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
I - matérias de que trata o art. 18;
II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular;
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
III - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
Fl. 27930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
13
IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que
conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no
13.874, de 2019)
V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua
execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista
enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo
Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle
concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída
pela Lei no 13.874, de 2019)
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que
trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que
atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta,
inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade,
hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão
judicial.
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao duplo grau
de jurisdição obrigatório.
(...)
§ 8o O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que examina a
juridicidade de proposições normativas não se enquadra no disposto no inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 9o A dispensa de que tratam os incisos V e VI do caput deste artigo poderá ser
estendida a tema não abrangido pelo julgado, quando a ele forem aplicáveis os
fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma ou da
Fl. 27931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
14
jurisprudência consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que
justifique a impugnação em juízo. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 10. O disposto neste artigo estende-se, no que couber, aos demais meios de
impugnação às decisões judiciais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se a todas as causas em que as unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devam atuar na qualidade de
representante judicial ou de autoridade coatora. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 12. Os órgãos do Poder Judiciário e as unidades da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional poderão, de comum acordo, realizar mutirões para análise do
enquadramento de processos ou de recursos nas hipóteses previstas neste artigo
e celebrar negócios processuais com fundamento no disposto no art. 190 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
§ 13. Sem prejuízo do disposto no § 12 deste artigo, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional regulamentará a celebração de negócios jurídicos processuais
em seu âmbito de atuação, inclusive na cobrança administrativa ou judicial da
dívida ativa da União.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19
desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19 desta Lei,
que será aprovado na forma do art. 42 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; (Incluído pela Lei
no 13.874, de 2019)
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei, que será
aprovado na forma do disposto no art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do Presidente da
República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da
Economia; ou (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei,
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias
abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de
repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela
retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de
Fl. 27932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
15
condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais. (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)(destaques acrescidos)Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1, de 2014:
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na
forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio
de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art.
19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025,
de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre
eventual questionamento feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará
as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a existência de
pedido de modulação de efeitos.
(...)§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da
ciência da manifestação a que se refere o caput.
(...)§ 6o Para fins do disposto neste artigo, ratificam-se as Notas PGFN/CRJ no
1.114, de 30 de agosto de 2012, PGFN/CRJ no 1.155, de 11 de setembro de 2012,
PGFN/CRJ no 1.582, de 7 de dezembro de 2012, e PGFN/CRJ no 1.549, de 3 de
dezembro de 2012. (destaques acrescidos)No presente caso não se verifica
nenhuma das situações acima referidas e, portanto, as decisões judiciais e
administrativas colacionadas pela impugnante não têm o condão de afastar a
aplicação da legislação em vigor.
Da Inconstitucionalidade E Ilegalidade
Esclareça-se que é na fase do processo legislativo que se deve guardar obediência
aos princípios constitucionais. De tal sorte, presumem-se preenchidos tais
pressupostos na edição de norma válida, segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido, que caracteriza e dimensiona cada hipótese de
incidência do tributo e/ou da penalidade tributária.
Assim, no que concerne às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade,
esclareçase que, por estar devidamente fundamentado o Despacho Decisório em
normas validamente editadas, não cabe a este órgão administrativo perquirir de
sua constitucionalidade, dado este controle não ser da alçada dos órgãos
administrativos, mas sim, exclusivamente, do Poder Judiciário, nos termos do art.
102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o da Constituição Federal.
Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do
Poder Judiciário e não é eliminada do sistema normativo, tem presunção de
validade vinculante para a Administração Pública.
E acrescente-se que o dever de observância das normas abrange também as
normas complementares editadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal –
Fl. 27933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
16
SRF, conforme expressa disposição da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
in verbis:
“Art. 7o São deveres do julgador:
I - exercer sua função pautando-se por padrões éticos, em especial quanto à
imparcialidade, à integridade, à moralidade e ao decoro;
II - zelar pela dignidade da função, sendo-lhe vedado opinar publicamente a
respeito de questão submetida a julgamento;
III - observar o devido processo legal, zelando pela rápida solução do litígio;
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.”(destaques acrescidos)No
mesmo sentido dispõe o art. 17 da atual Portaria ME no 340, de 08/10/2020.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade.
Confirmando esse posicionamento, a Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), dele fez constar o art. 62, o qual assim dispõe “Fica vedado aos membros
das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Nesse sentido, foi editada Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais(CARF), de efeito vinculante à administração tributária, dispondo, in verbis:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A vedação ao julgador, de afastar a aplicação de lei, sob fundamento de
inconstitucionalidade, foi, inclusive, inserida no Decreto no 70.235, de 1972, o
qual regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, mediante introdução do art.
26-A, dada pela Lei no 11.941, de 2009:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 27934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
17
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)”(destaques acrescidos)
Veja-se que o dispositivo autoriza se afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade somente nas hipóteses ali previstas, entre as quais, quando
se observe a forma prescrita no art. 19 da Lei no 10.522/2002, como já registrado
neste voto.
Da nulidade
O procedimento fiscal atendeu às disposições do art. 9o do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e do art. 142 do CTN, tendo sido formalizada a exigência
instruída com todos os termos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Depreende-se que os fatos foram perfeitamente descritos e juridicamente
qualificados pelas normas pertinentes. Consubstanciam-se no entendimento da
Autoridade Fiscal acerca das infrações apontadas, resumida no início do relatório.
Além disso, a fiscalização elaborou um conjunto de demonstrativos e planilhas, o
qual, combinado com os termos e a descrição dos fatos, demonstra cabalmente a
forma como foi apurado e calculado o crédito tributário, caracterizando
plenamente todos os elementos do fato jurídico tributário, pelo que não se
vislumbra qualquer prejuízo à contribuinte para a perfeita inteligência acerca da
matéria autuada.
Durante os trabalhos fiscais a contribuinte foi regularmente intimada a prestar os
esclarecimentos necessários para elucidação dos fatos apurados pelo Fisco.
Desta feita, não há de se falar da nulidade do lançamento, mesmo porque não se
mostraram atendidos os requisitos constantes do art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, que disciplina a matéria:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 27935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
18
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)”
Sendo, os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a perfeita descrição
dos fatos e enquadramento legal específico e a abertura de prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio (art. 60). Lembre-se que, nos
termos do art. 145, I, do CTN, o lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo pode ser alterado em virtude da impugnação.
As questões de nulidade trazidas na defesa trata-se de mérito e, como tal serão
apreciadas adiante.”
Do mérito
De plano necessário delimitar os temas que foram questionados no Recurso
Voluntário e já devidamente precluído no acórdão ora recorrido, conforme se extraí do texto
abaixo:
“Da Matéria Não Impugnada
A contribuinte deixou de apresentar razões de defesa específicas em relação às
infrações NFe omitidas (itens 49 a 54 do TVF) e NF de entrada duplicadas (itens
109 a 118 do TVF), razão pela qual restam fora do litígio, operando-se a preclusão
processual.”
No Recurso Voluntário foram questionados os seguintes temas:
I)
Tributação da Revenda de Produtos de Perfumaria, Higiene e de Toucador
(itens 69 a 77 do TVF);
II)
Tributação de Operações que Não Compõem a Receita (itens 83 a 85 do
TVF);
III)
Glosa Indevida de Créditos Relativos à Aquisição de Serviços e Matérias-
Primas | Entendimento Incorreto da Autoridade Fiscal pela Aquisição de
Produtos Acabados de Higiene Bucal e Sabões (itens 103 a 108 do TVF);
IV)
Glosa de Créditos Sobre Aquisição de Matérias-Primas em Operações de
Industrialização por Encomenda (itens 94 a 102 do TVF);
Fl. 27936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
19
V)
Lançamento de Débitos Sobre Operações Sujeitas às Alíquotas Básicas (itens
78 a 82 do TVF);
VI)
Lançamento de Débitos Sobre Operações com Energéticos (itens 61 a 68 do
TVF);
VII)
Demais Créditos Não Apurados pela Autoridade Fiscal – Operações com
Energéticos e Operações Sujeitas às Alíquotas Básicas (itens 61 a 68 e 78 a
82 do TVF); e
VIII)
Multa Isolada por Descumprimento de Obrigação Acessória (itens 123 a 149
do TVF).
Item I - Tributação da Revenda de Produtos de Perfumaria, Higiene e de Toucador
(itens 69 a 77 do TVF)
No presente item além da alegação de mérito a Recorrente questiona que a
fiscalização não apurou os créditos relativos a essa operação, além da impossibilidade de
imposição de penalidades em decorrência de alteração de normal complementar expedida pela
RFB.
De plano necessário trazer aos autos a legislação que rege tributação dos produtos
de perfumaria (Capítulo 33 da TIPI), toucador (Capítulo 33 da TIPI) e higiene pessoal (Capítulo 34
da TIPI), texto trazido no acórdão recorrido conforme Fls. 27.763 a 27.773.
Segundo verificação do TVF durante a auditoria ficou demonstrado que a revenda
dos produtos em análise tratava integralmente de fabricação de terceiros (modalidade full
service), conforme concordado pela Recorrente em resposta ao termo de intimação no 001 (Fls.
34).
Fato esse a Recorrente novamente só questiona o posicionamento trazido pela
fiscalização e pelo acórdão ora recorrido, sem trazer nenhuma prova contrária, motivo pelo qual
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in
verbis:.
“A terceirização full service é um modelo de parceria em que a empresa
contratada é responsável por todas as etapas produtivas. Nada mais é, portanto,
do que uma industrialização por encomenda.
Assim, seja a simples revenda de produtos de perfumaria, toucador e higiene
pessoal adquiridos de outra pessoa jurídica industrial/importadora ou seja a
revenda mediante industrialização por encomenda na modalidade full service,
sujeita a pessoa jurídica revendedora/encomendante à tributação concentrada.
De outro lado, para aproveitamento de ofício dos créditos na sistemática não
cumulativa eles devem estar regularmente apurados na escrituração constituindo
saldo disponível, desde que tais créditos não estejam vinculados a PER ou DCOMP
pendente de verificação, nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 24,
de 28/08/2007. Além disso, no aproveitamento do crédito deve ser observado o
Fl. 27937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
20
prazo prescricional de que trata a Solução de Divergência COSIT no 21, de
29/07/2011(art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932). Destaque-se
que a apuração e consequente utilização do crédito é faculdade da contribuinte,
conforme Solução de Consulta COSIT no 311, de 14/06/2017.
Assim, não há de se cogitar da apuração de ofício de crédito, mas apenas da
utilização de ofício quando existente saldo disponível regularmente apurado pela
contribuinte.
Registre-se, ademais, que na modalidade de industrialização por encomenda é
incabível a apuração de crédito pelo encomendante, haja vista a tributação da
receita à alíquota zero pelo executor da encomenda, sendo irrelevante a
encomenda se dar com ou sem envio de material.
Ainda, contrapõe-se a contribuinte à incidência da penalidade e demais
acréscimos na tributação na revenda de produtos de perfumaria, toucador e
higiene pessoal (tributação monofásica), dizendo ter observado Solução de
Consulta expedida pela RFB (SC SRRF07 no 326/2012, SD COSIT 42/2008 e SC
COSIT no 182/2018), que determinava a incidência da alíquota zero na revenda,
mesmo quando feita por fabricante ou importador de produtos de mesma
classificação fiscal na TIPI. Acusa que a SC COSIT no 188/2018 é posterior aos fatos
geradores autuados.
A Solução de Divergência COSIT no 42/08, mencionada pela impugnante como
fundamento utilizado para aplicação da alíquota zero na revenda, de fato, refere-
se aos casos de industrialização por encomenda dos produtos de perfumaria,
toucador e higiene pessoal. Porém, visou solucionar a controvérsia acerca da
questão da incidência do Pis e da Cofins no período anterior a 1o de fevereiro de
2004, ou seja, anterior à vigência do art. 25 da Lei no 10.833/03. Apesar disso,
deixou claro que, desde a entrada em vigor do art. 25 da Lei no 10.833/03, como é
o caso aqui tratado, o encomendante fica sujeito às alíquotas concentradas na
venda/revenda dos produtos de perfumaria, toucador e higiene pessoal de que
trata o art. 1o da Lei no 10.147/00, sujeitando-se o executor da encomenda à
alíquota zero, confirmando, portanto, a exigência fiscal às alíquotas concentradas
na contribuinte (encomendante).
Quanto à Solução de Consulta COSIT no 182/18, é posterior aos fatos geradores
aqui em análise (2017) e foi formulada justamente em razão da interpretação
conferida pela SC DISIT/SRRF07 no 326/12, citada pela impugnante. Porém, parte
da premissa de que a consulta não se reporta à revenda de produtos com origem
em industrialização por encomenda, bem como não se reporta à hipótese em que
a consulente efetue sobre os produtos quaisquer das operações de
industrialização definidas no art. 4o do RIPI, situações nas quais a contribuinte
estaria sujeita às alíquotas concentradas.
Cuida, portanto, apenas da simples revenda de produtos adquiridos no mercado
interno de fabricante/produtor ou importador e adota a mesma conclusão da SC
COSIT no 24/02 (DOU de 03/01/2003) e da citada SC DISIT/SRRF07 no 326/12,
Fl. 27938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
21
segundo a qual se sujeita à incidência do PIS/Pasep e da Cofins com alíquota zero
(art. 2o da Lei no 10.147, de 2000) a receita bruta decorrente da revenda de
produtos farmacêuticos cuja classificação na Tipi consta da alínea "a" do inciso I
do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, adquiridos no mercado interno, ainda que
auferida por pessoa jurídica que industrialize ou importe produtos de mesma
classificação na Tipi, pois houve a cobrança concentrada das contribuições
quando da aquisição para revenda.
Foi logo reformada, um mês após a sua publicação, pela Solução de Consulta
COSIT no 188/18, que concluiu, em se tratando de pessoa jurídica produtora ou
fabricante dos produtos relacionados no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de
2000, permitir-se o desconto de créditos relativos à aquisição desses produtos de
outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no
mercado interno ou para exportação, consoante art. 24 da Lei no 11.727, de 2008,
devendo-se na revenda desses produtos adquiridos nas condições acima, recolher
as contribuições conforme as regras de incidência concentrada (alínea “a” do
inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000).
Assim, a despeito de na época dos fatos a SC COSIT no 24/02 acobertar a
tributação à alíquota zero, por fabricante ou importador, na simples revenda de
produtos adquiridos no mercado interno de outro fabricante ou importador, não
é este o caso dos autos, pois como a contribuinte afirma, trata de revenda
produtos integralmente fabricados por terceiristas na modalidade full
service(industrialização por encomenda).
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que
assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
Por tal razão, não há que se cogitar no afastamento das penalidades por
observância de norma complementar, conforme art. 100 do CTN, pois não restou
comprovada tal condição pela contribuinte.
Nesse contexto, nada há de se reparar no lançamento.”
Essa sistemática prevê a incidência do PIS e da Cofins de forma concentrada na
cadeia, atribuindo a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições ao encomendante,
enquanto o industrial (executor) é beneficiado pela alíquota zero.
Além disso, foi esclarecido que, na sistemática não cumulativa, o aproveitamento
de créditos só é possível quando há saldo regularmente apurado pela própria contribuinte, que
esteja disponível na escrituração e não esteja vinculado a pedidos de ressarcimento ou
compensação (PER/DCOMP) pendentes. A utilização desses créditos é uma faculdade do
contribuinte, não cabendo à administração tributária a apuração de ofício, nos termos da Solução
de Consulta COSIT no 311/2017. Ademais, na industrialização por encomenda, o encomendante
Fl. 27939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
22
não pode apurar créditos de PIS/Cofins, pois a operação do executor está sujeita à alíquota zero, o
que impede a geração de créditos, independentemente do envio ou não de materiais.
A Recorrente alegou ter seguido entendimentos anteriores da Receita Federal
(como as Soluções de Consulta SRRF07 no 326/2012 e COSIT no 182/2018), que autorizavam a
aplicação de alíquota zero na revenda de produtos adquiridos no mercado interno, mesmo por
fabricantes ou importadores. Contudo, tais soluções referiam-se a operações distintas — simples
revenda de produtos adquiridos prontos de outros fabricantes — e não à revenda de produtos
industrializados sob encomenda. Ademais, esses entendimentos foram revistos pela Solução de
Consulta COSIT no 188/2018, que reafirmou a obrigatoriedade da aplicação das alíquotas
concentradas na revenda de produtos fabricados por terceiros sob encomenda.
Por fim, a aplicação da multa de lançamento de ofício foi mantida com base no
artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN), que exige previsão legal para
afastamento de penalidades. A infração cometida — falta de recolhimento e incorreta aplicação
da sistemática tributária — caracteriza hipótese de aplicação da multa, sendo incabível sua
exclusão sob alegação de cumprimento de norma complementar, conforme artigo 100 do CTN, já
que tal condição não foi demonstrada pela contribuinte. Por essas razões, concluiu-se pela
regularidade do lançamento tributário.
Item II - Tributação de Operações que Não Compõem a Receita (itens 83 a 85 do
TVF)
No presente item além da alegação de mérito a Recorrente alega a ausência de
motivação para lançamento de débitos em operações que não compuseram a receita bruta além
do suposto vício de motivação para lançamento de débitos a maior nas EFD-contribuições
retificadoras.
A Recorrente argumenta que as operações apontadas pela fiscalização não
compõem a receita bruta, com base nos CFOPs indicados nas notas fiscais, e que, mesmo assim,
houve o lançamento de ofício dos valores de PIS e Cofins nelas destacados, sem análise de sua
procedência. Alega, ainda, que houve tratamento desigual quanto aos valores lançados nas EFD-
Contribuições retificadoras, uma vez que a fiscalização teria desconsiderado essas informações e
realizado nova apuração com base apenas nas notas fiscais emitidas.
Por outro lado, a fiscalização fundamenta o lançamento de ofício na existência de
destaque de PIS e Cofins nas próprias notas fiscais da contribuinte e na confissão de valores
maiores na EFD-Contribuições. Ressalta-se que é dever do Fisco auditar a escrituração e os
documentos fiscais com o objetivo de identificar infrações à legislação tributária, especialmente
aquelas que impliquem omissão de receita ou aproveitamento indevido de créditos na sistemática
não cumulativa.
Todavia a Recorrente não apresenta em nenhum momento provas que demonstre a
divergência, sem trazer aos autos nenhuma prova posterior ao acórdão ora recorrido, motivo pelo
Fl. 27940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
23
qual utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in
verbis:.
Contrapõe-se a impugnante, dizendo que a própria fiscalização constatou se
tratar de operações que não compõem a receita bruta em razão dos CFOP
indicados, porém, lançou de ofício os destaques de Pis e Cofins nas NF sem entrar
no mérito da sua procedência. Alega que se referem aos seguintes CFOP, que não
compõem a base de cálculo: 5152, 6202/5202, 5206, 5410, 6411/5411,
6551/5551, 5552, 6901/5901, 5904, 6905/5905, 5906, 6910/5910, 6911/5911,
5913, 6915/5915, 5920, 7949/6949/5949 (Anexo “04 – Anexo TVF – NFE Saídas –
2017 – Demais (Não Receita Bruta)”).
E sobre os valores lançados a maior nas EFD-Contribuições retificadoras, exigidos
de ofício, a contribuinte entende ter havido dois pesos e duas medidas, pois a
fiscalização teria reapurado as contribuições a partir das NF emitidas,
desconsiderando as informações nas EFD-Contribuições.
Cumpre esclarecer que a motivação utilizada pela fiscalização consiste no próprio
destaque nas NF das contribuições devidas e na confissão na EFD-Contribuições
de valores de débitos a maior.
É dever da fiscalização auditar a escrituração e a documentação que a acoberta no
sentido de verificar infração à legislação tributária que implique na falta de
tributação e/ou na apuração e utilização indevida de crédito na sistemática não
cumulativa que vise reduzir ou afastar o recolhimento da contribuição para o Pis e
da Cofins.
Valores confessados pela própria pessoa jurídica, seja na escrituração e/ou nos
documentos fiscais por ela própria emitidos, não confessados em DCTF, são
suficientes para a exigência de ofício do referido crédito tributário, cumprindo à
pessoa jurídica a demonstração de erro na escrituração e/ou no documento fiscal
que a acoberta, erro o qual a contribuinte não logrou se desincumbir em
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, de modo a confirmar e/ou
infirmar o destaque do Pis e Cofins nas respectivas NF.
De fato, o documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 5o, §1o).
E, nos termos do art. 923 do RIR/99, vigente à época, “a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
A fiscalização constatou que o Pis e a Cofins foram destacados nas NF em CFOP
não correspondentes a vendas (não receita bruta). A contribuinte não logrou
demonstrar a falta de erro na emissão dos respectivos documentos fiscais, como
já dito. De toda forma, algumas observações merecem ser tecidas quanto aos
Fl. 27941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
24
CFOP descritos nas NF relativos à devolução de compra (CFOP 6202/5202,
5410,6411/5411), remessa em bonificação, doação ou brinde (CFOP 6910/5910),
remessa de amostra grátis (CFOP 6911/5911), anulação de aquisição de serviço
(CFOP 5206) e outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não
especificado (CFOP 7949/6949/5949).
Nos termos do art. 1o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, a base de cálculo das
contribuições na sistemática não cumulativa é o total das receitas auferidas no
mês (que compreende a receita bruta e todas as demais receitas auferidas),
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, sendo
permitidas as exclusões expressamente indicadas nas referidas Leis, entre as
quais: as receitas isentas ou não alcançadas pela incidência ou sujeitas à alíquota
zero; decorrentes da venda do ativo não circulante (classificado como
investimento, imobilizado ou intangível); auferidas pelo revendedor na revenda
de mercadorias em relação às quais o Pis e a Cofins sejam exigidos do vendedor,
na condição de substituto tributário; e referentes a vendas canceladas e aos
descontos incondicionais concedidos.
Pois bem, no que concerne à devolução de compra e anulação de aquisição de
serviço, trata de recuperação de despesa, constituindo receita tributável para fins
do Pis e da Cofins.
Especificamente em relação à devolução de compra para
comercialização/industrialização ou produção rural em operação com mercadoria
sujeita ao regime de substituição tributária, para fins de exclusão caberia a
comprovação por parte da contribuinte de que a contribuição não lhe é exigida na
condição de substituta tributária.
Já os valores referentes às bonificações concedidas em mercadorias serão
excluídos da receita bruta para fins de determinação da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins somente quando se caracterizarem
como descontos incondicionais concedidos. Descontos incondicionais, de acordo
com a IN SRF no 51, de 1978, são as parcelas redutoras do preço de venda,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento
posterior à emissão desse documento. A contribuinte não logrou demonstrar que
as bonificações em mercadorias se caracterizam como descontos incondicionais.
Igual conclusão se aplica em relação à amostra grátis, pois cuida de mercadoria
recebida em bonificação (desconto de 100% de pagamento). Nos termos da
Solução de Consulta COSIT no 202, de 14/12/2021, as bonificações em
mercadorias entregues gratuitamente são tributáveis.
A Solução de Consulta COSIT no 291, de 13/06/2017, por sua vez, bem esclarece
que a bonificação em mercadorias, sob certas condições (mercadorias entregues
sob mera liberalidade, sem vinculação a operação de venda), pode também
assumir a feição de doação, que tem natureza de receita não operacional,
compondo a base de cálculo das contribuições na sistemática não cumulativa.
Fl. 27942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
25
No tocante as outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não
especificados, trata de receita tributável, à falta de demais elementos de prova.
Quanto aos demais CFOP indicados, como antes dito, não logrou a contribuinte
demonstrar eventual erro de preenchimento dos documentos fiscais, mediante
documentação hábil e idônea, de modo a confirmar e/ou infirmar o destaque do
Pis e Cofins nas respectivas NF.
No âmbito federal, a legislação que versa detalhadamente sobre os documentos
fiscais é a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e os
comandos do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), reunidos nos
Convênios e Ajustes Sinief.
A Solução de Consulta COSIT no 4, de 12/01/2017, dispõe que a nota fiscal tem
caráter instrumental e probatório em relação ao fato gerador, gerando presunção
relativa de veracidade de seus dados, aplicável pelo Fisco, a seu critério, inclusive
no caso de irregularidade na emissão. E que a alteração da nota fiscal efetuada
após sua emissão: (i) altera os efeitos decorrentes da emissão da nota fiscal
original, se efetuada em conformidade com a legislação; e (ii) não altera os efeitos
decorrentes da emissão da nota fiscal original, se efetuada em contrariedade à
legislação, permitindo-se, todavia, à pessoa jurídica demonstrar em cada caso
individual a verdade dos fatos.
Pertinente registrar que não se está mais na fase de natureza inquisitória que
antecede o lançamento. Naquela fase a autoridade competente pode efetuar o
lançamento apenas com base nas informações constantes dos documentos fiscais
e nos bancos de dados da RFB, se entender que estas informações são suficientes
ou, quando entende necessário, pede informações e esclarecimentos à
contribuinte e, via de regra, somente depois de analisar as informações prestadas
é que determina a apresentação de documentos comprobatórios destas
informações.
Mas não é este o momento desses autos. Está-se já na fase contenciosa do
procedimento, que teve início com a apresentação da impugnação, sujeita ao
regramento do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Desse modo, a
impugnação deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (art. 16 do Decreto no
70.235/1972).
Prosseguindo, foram utilizadas na auditoria as informações constantes dos
documentos fiscais informados na escrituração, porque tais documentos fiscais
foram transcritos indevida e/ou incompletamente na EFD-Contribuições. Tal fato
em nada obstaculiza a fiscalização de exigir os valores confessados pela própria
contribuinte nos próprios documentos fiscais e/ou na escrituração, ainda que a
retificação da escrituração tenha ocorrido ao longo do procedimento fiscal, tendo
sido oportunizado à pessoa jurídica a retificação das EFD-Contribuições para
correção dos erros de preenchimento no que concerne à apuração a menor dos
Fl. 27943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
26
créditos a que teria direito, oportunidade na qual a contribuinte também alterou
os valores dos débitos ali informados. Confira-se o excerto abaixo do TVF:
41. Em razão da alegada apuração a menor dos créditos, o contribuinte foi
intimado, em 12/03/2021, a apresentar demonstrativos dos créditos corretos
(item 6 do Termo de Intimação no 2) e, em 13/10/2021, a retificar as EFD-
Contribuições para incluir os créditos que não haviam sido apurados
originalmente (Termo de Intimação No 006).
42. Embora não tenha apresentado o demonstrativo dos créditos solicitado no
item 6 do Termo de Intimação no 2, o contribuinte, em 12/11/2021, informou que
as EFDContribuições foram retificadas conforme solicitado no Termo de Intimação
no 6.
[...]
89. Contudo, embora tenha sido alertado no TI No 006 a retificar apenas o valor
dos créditos, o contribuinte alterou também o valor das contribuições (Registros
M200/M600):
[...]
90. Nessa situação, conquanto não tenha sido solicitada a retificação das
contribuições, mas apenas dos créditos, a fiscalização vincula-se a constituir de
ofício eventual diferença a maior entre o valor das contribuições informadas nas
EFDContribuições retificadoras e o valor apurado a partir das notas fiscais
eletrônicas:
[...].
A hipótese tratada no art. 11 da IN RFB no 1252/2012, sobre a retificação da
EFDContribuições não produzir efeitos quando tiver por objeto a alteração de
débitos em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal, é no sentido de não proceder qualquer efeito sobre o
lançamento de ofício decorrente da referida auditoria, ou seja, a retificação após
o início da ação fiscal não é capaz de afastar a infração e a imposição da
penalidade cabível. Nesse sentido dispõe a Súmula CARF, a qual, a despeito de se
reportar à declaração, pode ser estendida ao presente caso, eis que a EFD-
Contribuições passou a substituir as informações prestadas no DACON, após a sua
extinção ocorrida a partir de 01/01/2014:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a alegação de constituir duplicidade o lançamento das diferenças a maior
apuradas a partir das NF e os valores dos débitos das EFD-Contribuições
retificadoras, a contribuinte não aponta especificamente quais os valores foram
duplicados na presente exigência. Nesse ponto, esclareça-se que no processo
Fl. 27944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
27
administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/1972, não se admite a
negativa geral, pois a impugnação, como já observado, deve conter os motivos de
fato e de direito, bem como as provas que possuir (art. 16).
E para a comprovação não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de
documentos, ainda que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os
documentos e o fato que se pretende provar. Nesse sentido, vale-se das lições de
Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito Tributário, 2008, p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do
vínculo entre o documento e o fato probando. (destaques acrescidos)Assim,
provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses, mas
exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que
estabeleça uma relação de implicação entre os documentos e o fato que se
pretende provar. A simples juntada de documentos não produz prova, ou seja,
não resulta no reconhecimento do fato que se pretende provar.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a
uma conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais
registros.
Nesse sentido, é sempre instrutiva a ementa do Acórdão no 107-07882, proferido
pela Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, quando diz:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito modificativo ou
extintivo do crédito constituído pelo lançamento. Não basta ao impugnante juntar
documentos aos autos, sendo indispensável que ele demonstre o efeito
probatório por eles produzido.
Assim, nada há de se alterar.
Nesse contexto, os valores confessados pela própria pessoa jurídica, seja na
escrituração contábil, seja nos documentos fiscais emitidos, são suficientes para justificar o
lançamento de crédito tributário, independentemente de sua declaração em DCTF. Cabe à
contribuinte demonstrar erro na escrituração ou nos documentos fiscais que originaram o
lançamento, o que não foi feito de forma eficaz por meio de documentação hábil e idônea.
Destaca-se que, conforme o Decreto-Lei no 2.124/84, art. 5o, §1o, documentos
formais de cumprimento de obrigações acessórias constituem confissão de dívida e são
instrumentos válidos para a exigência do crédito tributário. Ademais, o art. 923 do RIR/99
estabelece que a escrituração observada conforme a legislação faz prova a favor da contribuinte
somente quando acompanhada de documentos idôneos.
A fiscalização identificou o destaque das contribuições em CFOPs que, embora não
indiquem diretamente receitas de venda, podem compor a base de cálculo do PIS e da Cofins,
como no caso de devoluções de compras, bonificações, amostras grátis, doações e outras saídas
Fl. 27945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
28
não especificadas. A legislação, em especial as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, prevê que a
base de cálculo dessas contribuições compreende todas as receitas auferidas, salvo exclusões
expressamente previstas, o que não abrange, por padrão, os CFOPs utilizados pela contribuinte.
Além disso, as bonificações e amostras grátis somente poderiam ser excluídas da
base de cálculo se caracterizadas como descontos incondicionais, o que não foi comprovado.
Soluções de Consulta da RFB, como as de no 202/2021 e 291/2017, confirmam que bonificações e
doações em mercadorias têm natureza de receita tributável.
Com relação à retificação das EFD-Contribuições, embora tenha sido oportunizada à
contribuinte a correção dos valores dos créditos, esta alterou também os valores dos débitos.
Conforme o art. 11 da IN RFB no 1.252/2012 e a Súmula CARF no 33, alterações feitas após o início
da ação fiscal não produzem efeitos sobre o lançamento de ofício, não sendo admissível a
modificação do débito confessado com base em retificações posteriores.
Sobre a alegada duplicidade de lançamento, a contribuinte não especificou quais
valores teriam sido exigidos duas vezes, limitando-se a alegações genéricas, o que contraria o
disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que exige a apresentação de fundamentos de fato
e de direito, acompanhados de provas. A simples juntada de documentos, sem estabelecer relação
clara entre os fatos que se pretende provar e os registros apresentados, não é suficiente para
descaracterizar o lançamento.
Assim, diante da ausência de comprovação documental específica e da presunção
de veracidade dos documentos fiscais emitidos pela própria contribuinte, não há que se falar em
cancelamento ou modificação do crédito tributário exigido. Portanto, mantém-se o lançamento de
ofício realizado pela fiscalização.
Item III - Glosa Indevida de Créditos Relativos à Aquisição de Serviços e Matérias-
Primas | Entendimento Incorreto da Autoridade Fiscal pela Aquisição de Produtos Acabados de
Higiene Bucal e Sabões (itens 103 a 108 do TVF);
A Recorrente contesta a glosa de créditos relativos à aquisição de produtos como
sabões e itens de higiene bucal, alegando que se tratava de industrialização por encomenda,
envolvendo mão de obra e matérias-primas não alcançadas por isenção, alíquota zero ou não
incidência.
Apresenta como prova a NF no 56.835, com CFOP 5124, sugerindo se tratar de
prestação de serviços. No entanto, a fiscalização verificou, por meio da EFD-Contribuições, que a
nota foi registrada com CFOP 1122, relativo a compra para industrialização com remessa direta do
fornecedor, e que os produtos (sabões – NCM 34011190) estavam sujeitos à alíquota zero
conforme o art. 1o da Lei no 10.925/04. Como não houve destaque de PIS e Cofins na nota,
conforme exigência dos arts. 3o, §2o, II das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, não se reconheceu
direito a crédito, tampouco sobre o serviço de industrialização, que só geraria crédito se a
operação estivesse tributada, conforme SC COSIT no 631/17 – o que não ocorreu.
Fl. 27946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
29
A contribuinte também alegou erro na classificação de matérias-primas usadas para
fabricar cosméticos, indevidamente tratadas como sabões ou produtos de higiene bucal.
Analisando as NF de e-fls. 27.619 a 27.630, constatou-se que, de fato, havia erro de
preenchimento na EFD-Contribuições quanto ao CFOP e NCM, uma vez que os produtos eram
cosméticos (NCM 3304), sujeitos à alíquota zero conforme a Lei no 10.147/00, e não sabões (NCM
3401). Apesar disso, a glosa foi mantida porque, mesmo tratando-se de cosméticos, os produtos
também estavam sujeitos à alíquota zero, e, portanto, não geravam direito a crédito,
preservando-se a motivação do lançamento – a não incidência da contribuição na aquisição dos
itens.
Assim, conclui-se que tanto para os produtos de higiene bucal e sabões quanto para
os cosméticos, a glosa de crédito foi mantida por ausência de incidência da contribuição, sendo
inviável o aproveitamento de créditos de PIS/Cofins em tais aquisições. Além disso a Recorrente
não traz nenhuma outra documentação para que modificasse o entendimento já proferido no
acórdão a quo. Portanto mantida glosa em relação a esse item.
Item IV - Glosa de Créditos Sobre Aquisição de Matérias-Primas em Operações de
Industrialização por Encomenda (itens 94 a 102 do TVF)
O acórdão recorrido trata de decisão acerca da glosa de créditos referentes à
aquisição de bens e serviços utilizados em processos de industrialização por encomenda de
produtos de perfumaria, toucador e higiene pessoal, sujeitos à alíquota zero, conforme disposto
no art. 25, I, da Lei no 10.833/2003.
A Recorrente contesta a glosa, alegando erro de interpretação por parte da
fiscalização, que teria considerado como prestação de serviços o que, na realidade, se tratava de
aquisição de matéria-prima, conforme demonstrado pela apresentação da NF-e no 8.090, de
23/02/2017. Alega ainda que, no Estado de São Paulo, o uso do CFOP 5124/6124 indica
industrialização com insumos próprios do executor, e não prestação de serviço.
No entanto, a análise do caso demonstra que, embora a contribuinte tenha
apresentado a referida nota fiscal, a glosa está fundamentada no preenchimento equivocado das
informações da EFD-Contribuições, em que foram indicados CFOPs 1124/2124, próprios para
aquisição de serviços utilizados como insumo. Tais inconsistências, provocadas pela própria
contribuinte, corroboram a infração apontada, pois resultaram na apropriação indevida de
créditos relativos a bens e serviços não sujeitos à contribuição, conforme vedação expressa no art.
3o, § 2o, II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Assim, a apresentação do documento fiscal
não invalida o lançamento, tampouco afasta a glosa realizada.
A Recorrente também alega que houve glosa de créditos com base em erro de
classificação fiscal (NCM), considerando-se apenas a descrição das mercadorias, e que algumas
delas não estariam incluídas no regime de tributação concentrada previsto na Lei no 10.147/2000.
Contudo, a legislação fiscal atribui relevância à correta classificação das mercadorias, uma vez que
erros podem acarretar penalidades, exclusão de benefícios fiscais e impedimentos de
Fl. 27947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
30
aproveitamento de crédito. Portanto, a fiscalização, ao identificar indícios de erro na classificação
que afetariam a apuração de créditos no regime não cumulativo do PIS e da Cofins, agiu dentro de
suas atribuições legais.
Por fim, no que tange à alegação de que os serviços de industrialização e os
materiais empregados não se enquadrariam na categoria de produtos sujeitos ao regime de
alíquota zero, pois não estariam todos descritos na Lei no 10.147/2000, verifica-se que, segundo o
dispositivo legal, permanecem sujeitos ao regime concentrado todos os produtos de perfumaria,
toucador e higiene pessoal, excetuando-se apenas os listados expressamente, como os da posição
NCM 33.06 (preparações para higiene bucal ou dentária) e sabões classificados na posição
3401.11.90 Ex 01. A tabela fiscal utilizada pela fiscalização não inclui essas exceções, e caberia à
contribuinte comprovar que os produtos em questão estariam fora do escopo da tributação
concentrada, ônus do qual não se desincumbiu.
Dessa forma, mantém-se a glosa dos créditos, diante da inexistência de
comprovação idônea por parte da Recorrente e da regularidade dos critérios adotados pela
fiscalização, com base na legislação vigente.
Item V - Lançamento de Débitos Sobre Operações Sujeitas às Alíquotas Básicas
(itens 78 a 82 do TVF)
Verifica-se que a Recorrente contesta a aplicação da alíquota global de 9,25% sobre
as operações listadas no documento “03 – Anexo TVF – NFE Saídas – 2017 – Alíquotas Básicas”,
alegando que não foi demonstrada a sujeição dessas operações a tal tributação, especialmente no
que tange à venda de chás, shakes e água de coco. Sustenta, ainda, que a fiscalização não
considerou a possível aplicação do art. 14 da Lei no 13.097/15, que estabelece regime específico
para a tributação de bebidas frias.
Contudo, a análise técnica das mercadorias comercializadas revela que as bebidas
citadas pela contribuinte não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 14 da Lei no 13.097/15.
A legislação mencionada aplica-se a produtos classificados nos códigos da TIPI: 2106.90.10 Ex 02,
22.01 (com exceções), 22.02 (com exceções), 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03, abrangendo
especificamente bebidas como água, refrigerantes, chás, refrescos, cerveja sem álcool, bebidas
energéticas e compostos líquidos prontos para o consumo com determinados ingredientes
específicos, como inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína.
Entretanto, a água de coco, por tratar-se de suco natural da fruta, não se inclui na
posição 22.01 ou 22.02 da TIPI. Da mesma forma, os chás aromatizados (ex: limão, frutas
vermelhas, maracujá) estão classificados na posição 09.02, que não é contemplada pela
sistemática de bebidas frias da referida lei. Já os shakes, por sua vez, são preparados nutricionais
compostos por proteínas e outros nutrientes, não se enquadrando na posição 2106.90.10 Ex 02, a
qual se refere a concentrados para elaboração de bebidas refrigerantes.
Diante disso, conclui-se que os produtos comercializados pela contribuinte não se
enquadram na sistemática específica prevista no art. 14 da Lei no 13.097/15, estando
Fl. 27948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
31
corretamente submetidos à alíquota geral de 9,25% determinada pelo procedimento fiscal, o qual
se mantém sem necessidade de correção.
Item VI - Lançamento de Débitos Sobre Operações com Energéticos (itens 61 a 68
do TVF)
O acórdão ora recorrido trata da análise da tributação aplicável às receitas de
vendas de bebidas energéticas, com fundamento na Lei no 13.097/2015, especialmente em seu
art. 14. A contribuinte foi autuada por ter lançado receitas oriundas da revenda de energéticos
com alíquota zero, isenção ou sem incidência, de forma indevida.
A recorrente alega que os produtos não se enquadrariam na definição legal de
bebidas energéticas sujeitas ao regime especial de tributação previsto na legislação mencionada,
sob o argumento de que a fiscalização não teria comprovado a presença dos ingredientes
caracterizadores desses produtos, quais sejam: inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína.
Entretanto, ao contrário do que sustenta a contribuinte, é pacífico que o art. 14 da
Lei no 13.097/2015 estabelece a sujeição ao regime tributário concentrado das chamadas bebidas
frias, incluindo expressamente bebidas energéticas que contenham como ingrediente principal ao
menos um dos seguintes componentes: inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína. A legislação
aplica-se indistintamente às pessoas jurídicas que apuram as contribuições do PIS/Pasep e da
Cofins tanto de forma cumulativa quanto não cumulativa, ressalvadas as hipóteses de alíquota
zero apenas para o varejo (art. 28).
No presente caso, a fiscalização constatou que a Recorrente efetuou lançamentos
na EFD-Contribuições com o código NCM 2202.90.00 Ex05, o qual, conforme entendimento
reiterado da Receita Federal (ADI SRF no 1/2001), abrange bebidas energéticas contendo taurina
e/ou cafeína. Adicionalmente, o próprio site da fabricante Hinode, responsável pela produção do
energético HND DIAMOND ENERGY DRINK, confirma a presença de taurina, cafeína e inositol em
sua composição, o que evidencia que o produto comercializado se enquadra perfeitamente no
conceito legal de bebida energética sujeito ao regime da Lei no 13.097/2015.
A Recorrente foi intimada a apresentar esclarecimentos sobre a aplicação indevida
de alíquota zero, tendo informado que o erro decorreu de falha de cadastro, sem, contudo,
contestar o enquadramento do produto no regime de bebidas frias. Não apresentou
documentação ou laudo técnico que comprovasse a ausência dos ingredientes listados no art. 14,
parágrafo único, da referida lei.
Diante disso, conclui-se que os produtos em questão são, de fato, bebidas
energéticas conforme definição legal, e devem ser tributados sob as alíquotas previstas no art. 25,
aplicando-se inclusive os dispositivos relativos ao crédito (art. 30) e vedação à apuração de
créditos em caso de alíquota zero (art. 29), conforme o regime jurídico estabelecido para as
bebidas frias. A alegação de erro de cadastro não elide a responsabilidade tributária, tampouco
justifica a aplicação de regime fiscal inadequado.
Fl. 27949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
32
Assim, permanece válida a exigência fiscal, não havendo elementos que
descaracterizem a infração cometida.
Item VII - Demais Créditos Não Apurados pela Autoridade Fiscal – Operações com
Energéticos e Operações Sujeitas às Alíquotas Básicas (itens 61 a 68 e 78 a 82 do TVF)
No que se refere aos créditos pleiteados pela Recorrente nas operações com
energéticos e nas operações sujeitas às alíquotas básicas (itens 61 a 68 e 78 a 82 do TVF), a
decisão a quo entendeu pelo não acolhimento da alegação de vício material no lançamento. A
Recorrente sustenta que a autoridade fiscal deveria ter efetuado, de ofício, o aproveitamento de
créditos a que teria direito.
Entretanto, conforme entendimento já consolidado, o aproveitamento de ofício de
créditos na sistemática não cumulativa exige que esses créditos estejam regularmente apurados e
escriturados, compondo saldo disponível no momento da apuração. Tal interpretação está em
conformidade com a Solução de Consulta Interna COSIT no 24/2007, que também veda a utilização
de créditos vinculados a pedidos de ressarcimento (PER) ou compensação (DCOMP) pendentes de
análise.
Além disso, deve ser respeitado o prazo prescricional estabelecido no art. 1o do
Decreto no 20.910/1932, conforme reforçado pela Solução de Divergência COSIT no 21/2011.
Ressalta-se, ainda, que a apuração e utilização de créditos tributários são faculdades da
contribuinte, como dispõe a Solução de Consulta COSIT no 311/2017.
Dessa forma, não cabe à fiscalização apurar créditos de ofício, mas apenas
considerar aqueles devidamente registrados pela contribuinte e disponíveis no momento da
verificação. Assim, não se constata vício material no lançamento, razão pela qual mantém-se a
glosa dos créditos não comprovadamente apurados.
Item VIII - Multa Isolada por Descumprimento de Obrigação Acessória (itens 123 a
149 do TVF)
Trata-se de decisão sobre lançamento de multa regulamentar decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, consistente na omissão ou prestação de informações
incorretas na EFD-Contribuições, conforme previsto na legislação aplicável.
A Recorrente, embora não conteste os valores lançados nem a capitulação legal,
alega afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia, além de defender a
aplicação do princípio da consunção. Argumenta que os erros decorreram de falhas cadastrais
internas e não configurariam infrações autônomas às obrigações acessórias, por já estarem
abrangidas pelas multas de ofício aplicadas às infrações à obrigação principal.
Entretanto, nos termos da legislação vigente, especialmente o art. 136 do CTN e o
art. 74 da Lei no 4.502/64, restou demonstrado que a multa regulamentar possui natureza própria,
sendo aplicável independentemente da existência de dolo ou prejuízo direto ao erário. O controle
Fl. 27950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
33
de constitucionalidade de normas legais não é de competência da instância administrativa,
estando o lançamento devidamente amparado em normas regulares.
A seguir, detalha-se a fundamentação que justifica a manutenção da multa
regulamentar nos diversos pontos verificados pela fiscalização:
a) Alíquotas incorretas na venda de bebidas energéticas
A infração decorre da utilização de alíquota indevida na revenda de bebidas
energéticas, situação que foi detalhadamente examinada nos itens 61 a 68 do Termo de
Verificação Fiscal (TVF). Embora também tenha ocorrido o lançamento de tributo com multa de
ofício pela diferença, a multa isolada se justifica pela infração autônoma à obrigação acessória de
prestar informação correta na EFD-Contribuições.
b) Alíquotas incorretas nas vendas/revendas de produtos de perfumaria, toucador e
de higiene pessoal
Conforme os itens 69 a 77 do TVF, a contribuinte declarou alíquotas incorretas
nessas operações, o que configura descumprimento da obrigação acessória. Ainda que haja
reflexo na apuração do tributo e correspondente multa de ofício, a conduta também enseja
penalidade isolada, por tratar-se de infrações distintas.
c) Alíquotas incorretas na venda de outros produtos e mercadorias
A situação descrita nos itens 78 a 82 do TVF revela erro na aplicação de alíquotas
também em relação a outras mercadorias. Novamente, além da multa de ofício sobre o tributo
recolhido a menor, justifica-se a penalidade isolada pelo fornecimento de informação inexata na
escrituração digital.
d) Notas fiscais eletrônicas omitidas nas EFD-Contribuições
A fiscalização apurou a omissão de documentos fiscais na EFD-Contribuições, como
detalhado nos itens 49 a 54 do TVF. Embora tais documentos tenham sido tributados juntamente
com os demais e gerado lançamento de ofício, a omissão documental é conduta infratora
autônoma que justifica a aplicação da multa regulamentar.
e) Notas fiscais de entrada duplicadas
Nos itens 109 a 118 do TVF, ficou demonstrada a duplicidade de registros de notas
fiscais de entrada. Essa conduta implicou glosa de créditos indevidos, além da aplicação de multa
de ofício. Ainda assim, o registro incorreto na escrituração configura infração à obrigação
acessória, legitimando a aplicação da multa isolada.
f) Créditos indevidos sobre produtos sujeitos à alíquota zero em operações de
industrialização por encomenda
A glosa tratada nos itens 94 a 102 do TVF aponta o aproveitamento indevido de
créditos sobre bens com alíquota zero. Além da recuperação do tributo e multa de ofício, a
Fl. 27951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.616 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720010/2022-32
34
escrituração incorreta configura infração adicional à obrigação acessória, legitimando a penalidade
aplicada.
Conclusão A defesa da Recorrente parte de premissa equivocada ao tratar os erros
como meramente cadastrais ou subordinados à infração principal. A legislação tributária distingue
claramente a infração à obrigação principal da infração à obrigação acessória, permitindo a
cumulação de penalidades nos termos do art. 74 da Lei no 4.502/64. A responsabilidade por
infrações independe de dolo, sendo irrelevante a intenção da contribuinte ou eventual correção
posterior, conforme previsto no art. 136 do CTN.
Assim, considerando que os fatos geradores das penalidades estão devidamente
comprovados e que a norma legal foi corretamente aplicada, mantém-se integralmente o
lançamento da multa regulamentar sobre as infrações apuradas na EFD-Contribuições.
Da conclusão
Diante do quanto apresentado conheço do Recurso Voluntário para em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 27952
DF CARF MF
Original